Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS EM VEÍCULO ESTACIONADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O condutor de veículo particular que executa manobras em via pública sem se certificar das condições de trânsito, expondo a risco os demais usuários da via e dando causa a acidente envolvendo veículo estacionado em área residencial, age com imprudência e comete ato ilícito. Portanto, deverá responder pelos danos materiais causados em virtude de sua conduta, no valor correspondente ao orçamento apresentado pela parte autora.
2. Restando evidenciado que os danos sofridos pela parte autora se circunscreveram ao prejuízo material decorrente das avarias em seu veículo, e consequentemente do aborrecimento de sua família por ficar impossibilitada de utilizar o veículo danificado, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo ser julgado improcedente tal pedido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.